Tribunal: TJDFT
Processo: 0715279-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO ENQUANTO DURAR OBRIGAÇÃO. CPC, ART. 323
I. Em se tratando de ação que tem por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, a condenação contempla todas aquelas vencidas no curso do processo, até a sua completa satisfação, consoante a inteligência do artigo 323 do Código de Processo Civil.
II. A eficácia condenatória da sentença que condena ao pagamento de taxas condominiais transpõe os marcos temporais da sentença, do trânsito em julgado e do início da fase de execução (cumprimento de sentença), tendo em vista que, por força de mandamento legal expresso, persiste enquanto durar a obrigação.
III. Recurso conhecido e provido.